Tribunal: TJMT
Processo: 1028295-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028295-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), JOAO REIS SILVA DE MORAES - CPF: 072.981.348-76 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE HOSPEDAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA RESERVA PELO CONSUMIDOR DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – APLICABILIDADE DA LEI No 14.046/2020 – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PELA RECLAMADA –
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141931130, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de restituição do valor pago pelo reclamante, ao argumento de que houve a devolução voluntária pela reclamada.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a restituição da quantia paga, uma vez que a disponibilização de crédito pela reclamada não é objeto do pedido inicial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
03/07/2021
, adquiriu junto à reclamada um pacote de viagem para a cidade de Barra do Garças-MT, com reservas de 06 dias e 05 noites na
Pousada Sol do Araguaia
, no período de
27/12/2021 a 01/01/2022
, no valor total de
R$ 1.865,67 (um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
.

Ocorre que, por recomendação médica, decorrente de problemas de saúde, em
23/11/2021
, o autor solicitou o cancelamento da viagem, bem como o reembolso do valor pago, ocasião em que foi informado que o reembolso somente seria efetuado em
31/12/2022
.

Diante disso, em
25/11/2021,
registrou reclamação junto ao
site

consumidor.gov
sob

n°
2021.11/00005480429
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse
.

A demandada, em sede de contestação, afirma que disponibilizou créditos no valor de
R$ 1.809,70 (um mil e oitocentos e nove reais e setenta centavos),
com validade até
31/12/2022
, respeitando integralmente o disposto na legislação pertinente, Lei n° 14.046/2020.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de restituição do valor pago pelo reclamante, ao argumento de que houve a devolução voluntária pela reclamada.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a restituição da quantia paga, uma vez que a disponibilização de crédito pela reclamada não é objeto do pedido inicial.

No caso,
vê-se que a hospedagem estava prevista para o dia
27/12/2021 a 01/01/2022
, sendo que o cancelamento do contrato ocorreu em
23/11/2021
, ou seja, durante a pandemia da Covid-19. Logo, aplicável a Lei no 14.046/2020
,
in verbis:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:
(Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 6o
O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo
nos seguintes prazos:
(Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022)

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e
(Incluído pela Lei no 14.390, de 2022)

II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022.
(Incluído pela Lei no 14.390, de 2022)

(grifei)

Da análise detida do feito, restou incontroverso nos autos que
houve a disponibilização de crédito pela reclamada
, nos termos da
legislação pertinente.

Logo, tenho que o pleito recursal não merece acolhimento.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
HOSPEDAGEM
CONTRATADA ATRAVÉS DA PÁGINA ELETRÔNICA DA RÉ. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS DATAS POR PARTE DO AUTOR.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESCABIMENTO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA RÉ, NOS TERMOS DO ART. 2o, II, DA LEI N. 14.046/2020. VIGÊNCIA DO CRÉDITO ATÉ 31/12/2022, CONFORME § 5o DO ART. 2o DA LEI N. 14.046/2020
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010292993, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 23-02-2022) (grifei)

Ainda, o artigo 5o, da Lei no 14.046/2020, preleciona que:
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.
(grifei)

In casu
, a sentença recorrida fixou danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o que não foi objeto de matéria recursal
.

Logo, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022